Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DESPACHO Concedo à apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre as questões desfavoráveis ao pleito recursal formuladas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora